Tribunal: STF
Processo: RHC 235576
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC. 53) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INICIAL IMPETRADA ENQUANTO AINDA TRAMITAVA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A CAUSA PRINCIPAL, SUJEITA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONJUNTURA QUE NÃO ADMITE A TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA NESTA CORTE DE HABEAS CORPUS E DE RECURSO. LEADING CASE: HC N. 482.549/SP. DESCABIMENTO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EX OFFICIO. PEDIDO DE REDUÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRETENSÃO QUE NÃO SE REFERE À TUTELA DIRETA E IMEDIATA DA LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual, quando da impetração da inicial deste feito, a causa principal ainda não havia transitado em julgado, sujeita a eventual interposição de recurso extraordinário. Assim, não há como reconhecer a configuração de conjuntura na qual seria admissível a tramitação simultânea de habeas corpus e de recurso, conforme o que fora definido em leading case da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020). 2. O Código de Processo Penal previu um sistema recursal substancialmente amplo, possibilitando diversos meios de impugnação a depender da pretensão recursal e da natureza jurídica do ato decisório do qual se pretende recorrer (embargos de declaração, recurso em sentido estrito, carta testemunhável, apelação, embargos infringentes e de nulidade, recurso especial e extraordinário, v.g.). Admitir a plena fungibilidade do habeas corpus com as espécies recursais acima referidas, sem perquirir se a pretensão defensiva destina-se, realmente, à tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial, esvazia as disposições legais que preveem o sistema recursal do processo penal. 3. No caso, não se discute a tutela direta e imediata da liberdade ambulatorial, pois pretende-se a redução da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, cujo inadimplemento é hipotético. Assim, não há como identificar de que maneira o provimento meritório pretendido refletiria prontamente na situação prisional do Paciente, ora Agravante, para ampará-lo de maneira imediata, com eventuais soltura, ou reconhecimento de direito previsto no decorrer da execução penal, ou ainda o abrandamento do regime prisional. 4. Agravo desprovido” (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 852463/SC - eDOC. 47).



    Narra o impetrante que: a) “o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, que foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e prestação pecuniária no valor de 3 salários mínimos vigentes à época do pagamento, e à pena de multa de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo em vigor à época do fato. “; b) “ o paciente não detém recursos financeiros suficientes para o pagamento das parcelas da pena pecuniária”; c) na fixação da pena pecuniária não foram observados os preceitos de proporcionalidade e culpabilidade. 



    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão da ordem “para aplicar ou determinar que seja diminuído o montante da prestação pecuniária para a sua adequação na situação financeira do réu”. “Subsidiariamente, que conceda, em parte, a ordem, para determinar que se instaure o juízo de justificação de impossibilidade parcial de cumprimento da pena.”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, o recorrente pleiteia a alteração da prestação pecuniária imposta em sentença, “uma vez que essa sanção se apresenta de modo excessivo e incoerente com a capacidade financeira do acusado".



    A esse respeito, a Corte de origem manifestou-se nos seguintes termos:



“Para definição do valor da prestação pecuniária, dentre os parâmetros estabelecidos pelo artigo 45, § 1º, do Código Penal, deve-se considerar certos fatores, de modo a não tornar a prestação em pecúnia tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva de maneira a inviabilizar seu cumprimento. 



[...]



Como se observa, a fixação desta restritiva deve levar em conta as vetoriais do artigo 59 do Código Penal, a extensão do dano ocasionado pelo delito, a situação financeira do agente e a necessária correspondência com a pena substituída. Não obstante os argumentos da defesa, as informações acerca da situação financeira do acusado (Evento 133- TERMOAUD4) dão conta que o réu é solteiro, segundo grau incompleto, tem um filho menor de idade e é responsável pelo seu sustento, bem como exerce atividade de autônomo e percebe renda mensal de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Na ausência de informações no sentido de o acusado não possuir capacidade econômica para o pagamento da prestação pecuniária fixada na sentença em 3 (três) salários mínimos, não há meio de diminuir o valor, que se mostra proporcional à gravidade do crime, notadamente porque os fatos envolvem a introdução de cédulas falsas na circulação. Vale lembrar, a prestação pecuniária tem natureza de pena e deve ter impacto relevante na esfera patrimonial do condenado, a fim de puni-lo pelo crime cometido e ainda evitar que volte a delinquir. Ademais disso, o parcelamento do valor é possível mediante pedido ao juízo da execução penal, que avaliará as reais condições de adimplemento e eventual deferimento da medida. Considerando a pena aplicada de três anos, o parcelamento poderá alcançar um valor bem compatível com a renda do acusado. Dessa forma, rejeito o pedido” (eDOC.72).



    Registro, contudo, que a avaliação de suposta aplicação errônea dos critérios do art. 45 do CP demanda, necessariamente, a análise da capacidade econômica do paciente, a qual só pode ser aferida a partir do revolvimento fático-probatório constante dos autos, como bem ressaltou o parecer da PGR:



“De fato, avaliar e comparar a situação econômica do recorrente, bem como a eventual desproporção com o valor fixado a título de sanção pecuniária, é questão que transborda os limites do writ. Ademais, os autos não trazem elementos que permitam a discussão proposta, uma vez que o impetrante não trouxe informações necessárias à avaliação da real situação econômica do recorrente.“ (eDOC 72 - grifei)



    De tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010). 



    Na mesma linha “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 01 de dezembro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente